Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706296-73.2020.8.07.0018 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JAMES MAYNER SILVA DESPACHO Manifestem-se as partes sobre certidão id 49729515, que informa o julgamento dos REsp’s 1.863.973, 1.877.113 e 1.872.441 (Tema 1085). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 22/08/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR